Tribunal: TJMT
Processo: 1012681-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1012681-41.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), OTAVIO LEITE DA LUZ - CPF: 384.071.831-72 (AGRAVADO), ANABEL MARIA OGEDA - CPF: 545.590.141-91 (AGRAVADO), ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 441.884.121-00 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS NOGUEIRA MARANHAO - CPF: 046.008.601-44 (AGRAVADO), LICIO DOMINGOS FALCAO - CPF: 209.478.441-04 (AGRAVADO), ELIANE MARIA DE PINHO FALCAO - CPF: 270.278.641-34 (AGRAVADO), JAIR DA SILVA BRANDAO - CPF: 453.199.281-49 (AGRAVADO), MARCIANA MARLY FAEL BRANDAO - CPF: 495.430.911-53 (AGRAVADO), VANDERLEY INFANTINO DE GOIS - CPF: 162.387.021-68 (AGRAVADO), LEONILDA NUNES DE GOIS - CPF: 622.124.941-49 (AGRAVADO), YVES LUIS DUTRA - CPF: 362.883.221-72 (AGRAVADO), ANA LUCIA DA CRUZ SILVA - CPF: 325.663.871-68 (AGRAVADO), ANTONIA HELOIZA NASCIMENTO - CPF: 206.040.681-15 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO), DIEGO SOUZA GALVAO - CPF: 984.702.640-87 (ADVOGADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARILIA GOUVEIA MENEGOTTO - CPF: 001.317.290-55 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – RESP N. 1.091.363/SC (
TEMAS 50 E 51
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.0991.363/SC, não basta que a Caixa Econômica Federal manifeste apenas seu interesse na lide, é necessário que comprove seu interesse jurídico, mediante demonstração a existência de apólice pública e também do comprometimento do FCVS.

Nos autos em comento, o aresto fustigado está em plena sintonia com o paradigma estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer que diante da não comprovação do compromentimento do FCVS, resta afastado o interesse da Caixa Econômica Federal de figurar no polo passivo da lide.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
Caixa Econômica Federal
contra o
decisum
de id 37699091, que negou seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Temas 50 e 51
).

A Agravante assevera, de início, que a vergastada decisão não levou em consideração que o risco do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS é presumido. Assevera, ainda, que o FESA é uma subconta do FCVS, cuja liquidez estará ameaçada no caso de ausência de recursos para pagamento da totalidade das indenizações securitárias, posto que, é o FCVS que responderá por eventual condenação.

Adiante, aduz que a União destinou ao FCVS, apenas para a cobertura do déficit do SH/SFH, R$ 11.794.157,00. Em 2006, foram R$ 45.814.558,00; em 2007, R$ 124.325.839,00 e, em 2008, R$ 164.423.493,00. Em 2009, o orçamento da União previu R$ 138.803.475,00 para a cobertura do déficit do SH/SFH; em 2010, R$ 150.461.875,00 e em 2011, R$ 235.789.672,00 e que em 17.05.2019, por meio do Ofício SEI No 62/2019/GEREL/CGFIS/SUGEF/STN/FAZENDA-ME, o Presidente do Conselho Curador do FCVS, Adriano Pereira de Paula, esclareceu que “
o Patrimônio Líquido do FCVS, ao final do exercício de 2018, de acordo com o Balanço Patrimonial fornecido pela Administradora do Fundo, era negativo na ordem de R$ 111,1 bilhões
”.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja reconhecida a necessidade de ingresso da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL na lide.

Recurso tempestivo (id 39996986).

Contrarrazões (id 41473497)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

XII

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, I e III, e §2o, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal
local
da decisão que:

a) negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar Recurso Especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido Agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No presente caso,
a parte Agravante alega que deve ser reconhecido a necessidade de seu ingresso no polo passivo das ações relacionadas ao Seguro Habitacional, haja vista que a ação influencia sobremaneira nos recursos oriundos do Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, ante a possibilidade do esgotamento do FESA.

Assevera que no citado paradigma há conhecimento do vencedor e do vencido, não restando dúvida acerca da parte responsável pelo pagamento dos honorários periciais, o que não ocorre na situação em comento.

Aduz, por fim, que “
inadmitir o ingresso da CEF no feito com base no REsp. n.o 1.091.363/SC é equivocado, pois desconsidera não só a nova legislação que rege a matéria, mas, também, o Código de Processo Civil em vigor. As novas leis que regem a matéria tornam o decidido pelo e. STJ, por ocasião do julgamento dos os Recursos Especiais no 1.091.363/SC e 1.091.393/SC, absolutamente ultrapassado.
”

Pois bem, conforme se verifica na decisão de id 37699091, foi negado seguimento ao Recurso Especial, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos

(
Tema 50 e 51, do recurso paradigma REsp 1.091.363/SC
).

No mencionado paradigma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no sentido de que,
nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento
.

Conforme ementa:

“RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO A MUTUO HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.

1. Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento. Precedentes.

2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos).

3. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos.” (REsp 1091363/SC, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 25/05/2009).

Por sua vez, o órgão fracionário deste tribunal consignou:

“No caso ora análise, muito embora a Caixa Econômica tenha manifestado interesse, a mesma não prova documentalmente o seu interesse jurídico, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA (...)

Dessa forma o entendimento do STJ é claro no sentido de somente ser possível o ingresso da Caixa na lide quando esta provar documentalmente o interesse jurídico, fato que não ocorreu nestes autos, uma vez que a Caixa limitou-se a argumentar que tem interesse; sendo assim, não há que se admitir o ingresso da Caixa na lide e via de consequência a competência é da justiça Estadual.” (ID 7578603)

Como se observa a decisão desta Corte está em conformidade com o entendimento estabelecido no supramencionado recurso paradigma, pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
além de não demonstrar o interesse jurídico a Agravante não comprovou, mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública, mas também do comprometimento do FCVS, o risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA
.

Nesse contexto, denota-se que o Agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada, razão pela qual mantenho a conclusão de que o acórdão está em conformidade com a orientação do STJ nos
Temas 50 e 51 do STJ
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020